Tribunal: TJBA
Processo: 8004711-62.2021.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
8004711-62.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

REU: JOSE MARIO SOUSA PAIXAO e outros (26)

Advogado(s)
:
ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, ROBERTTO LEMOS E CORREIA, ESPÓLIO DE ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA registrado(a) civilmente como ROBERTO DE OLIVEIRA ARANHA, KEISE JULIANA DOS SANTOS BARBOSA, WAGNER VELOSO MARTINS, LEONES ALMEIDA GOMES, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL, EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA, TASSIA CHRISTIANE CRUZ DE MACEDO, TAIS JEANE DE OLIVEIRA ALVES, MILENA RABELLO DE OLIVEIRA

MK5

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA -
REFLEXO DO AUMENTO DO SOLDO NA GAP - COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL -
JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 976.610/BA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
AUS
Ê
NCIA DE VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO POR ACLARATÓRIOS –
RAZÕES DE DECIDIR QUE INFIRMAM MOTIVAÇÃO EM ENTENDIMENTO DO STF E DESTA CORTE FIXADO EM IRDR – PREQUESTIONAMENTO – ADMISSÃO – EMBARGOS REJEITADOS
.

1.
Cuida-se de
embargos de declaração em face de acórdão que julgou procedente
ação rescisória em face de
decisão
proferida nos autos da ação ordinária
0044357-67.2011.8.05.0001
e que
determinou a extensão
à GAP – Gratificação de Atividade Policial,
do maior índice de reajuste previsto na legislação estadual para
o soldo, dos
policiais militares
ora acionados.

2. À unanimidade esta Câmara entendeu que a decisão rescindenda aflige o precedente do STF estabelecido no julgamento do RE nº 976.610/BA (TEMA 984), ao manter sentença que condenou o Estado da Bahia a conceder reajuste requerido na ação referente aos soldos das graduações da PM, tais como postos na Lei n.º 7.622/2000, reafirmando jurisprudência que afasta a intervenção do Judiciário nestes casos.

3.
Tecnicamente não se pode falar tenha havido
omissão
ou outro vício passível de correção por meio de aclaratórios, já que
o acórdão tratou motivadamente das matérias objeto do
recurso em análise
, ainda que de forma diversa aos interesses da
parte
embargante, tudo dentro dos limites recursais.

4.
Tecnicamente não se pode falar tenha havido
omissão
ou outro vício passível de correção por meio de aclaratórios, já que
o acórdão tratou motivadamente das matérias objeto do
recurso em análise
, ainda que de forma diversa aos interesses da
parte
embargante, tudo dentro dos limites recursais.

5. N
este particular é que o acórdão firmou posição no entendimento do STF que autoriza a propositura de ação rescisória em face de decisões transitadas em julgado
for contrária a entendimento consolidado pelo STF em controle de constitucionalidade, seja ele concentrado ou difuso,
o que leva de arrasto a execução baseada em coisa julgada incons
t
itucional.

6.
N
ão há, pois, que se falar em aflição à coisa julgada e aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, tendo firmado posição, ainda, quanto a análise da legislação estadual com força no entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público no IRDR
8013315-17.2018.8.05.0000
, TEMA 09.

7. Não há vícios passíveis de serem corrigidos por meio de aclaratórios, se pautando a discussão recursal em tentativa do embargante impor seu entendimento, em detrimento do sentimento unânime da Seção, de acordo com a realidade dos autos.

8
.
Ressalt
a-se
que, na forma do art. 1.025 do CPC/2015, “
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

9. Embargos de declaração rejeitados, dando por prequestionados os artigos legais e constitucionais referidos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8004711-62.2021.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
JOSE MARIO SOUSA PAIXAO e outros (26)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia,
por
CONHECER
E REJEITAR

do
s aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Junho de 2025.